Tribunal: TJDFT
Processo: 0717023-16.2018.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0717023-16.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL SA, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, MARISTELLA HEINEN APELADO: MARISTELLA HEINEN, BANCO DO BRASIL SA, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL DECISÃO Cuida-se de recursos de apelação interpostos por MARISTELLA HEINEN, CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – PREVI e BANCO DO BRASIL S.A. contra a sentença (id. 16575915) proferida pelo d. Juiz da 21a Vara Cível de Brasília que, nos autos do processo no 0717023-16.2018.8.07.0001, julgou o feito nos seguintes termos: Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE em parte o pedido encaminhado contra os requeridos. Condeno a PREVI a revisar os benefícios concedidos ao autor (benefício principal) conforme a integração no salário de participação das horas extras e reflexos recebidos nos autos da reclamação trabalhista e a pagar as diferenças apuradas em razão de seu recálculo salarial relativamente aos últimos cinco anos anteriores ao ajuizamento da presente demanda, devidamente acrescidas de correção monetária pelo INPC e de juros moratórios de 1% a contar da interpelação. De outro lado, condeno o Banco a aportar o excedente à contribuição patronal necessária ao resgate do valor do benefício revisado, considerando o seu valor conforme a projeção de recolhimentos tempestivos das contribuições. Liquidação por procedimento comum, de acordo com os parâmetros delineados na fundamentação. Fica resolvido o mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Metade das custas e honorários no percentual de 10% do valor da condenação, pelos requeridos. Outra metade das custas e honorários no percentual de 10% da diferença entre o pedido e a condenação, pelo (s) autor (es). Com o trânsito em julgado e o recolhimento das custas finais, remetam-se os autos ao arquivo. Publique-se. Registre-se e intime-se. Pois bem, analisando o feito, inicialmente destaco que, nada obstante a insurgência constante dos recursos de apelação, verifico que a situação enseja a suspensão do trâmite processual. É que o C. STJ, nos autos do RESP no 1.778.938/SP, em decisão datada de 20/08/2019 (Tema 1.021), afetou o recurso para julgamento segundo a sistemática dos recursos repetitivos, delimitando a tese controvertida quanto “a possibilidade de inclusão no cálculo da complementação de aposentadoria, paga por entidade fechada de previdência privada, de verbas remuneratórias incorporadas ao salário do trabalhador por decisão da Justiça do Trabalho, após a concessão do benefício, sem a prévia formação da correspondente reserva matemática”, e por consequência determinou a suspensão, em âmbito nacional, do andamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão afetada. Eis o teor do decisum: (...) Dessa forma, por estarem presentes os requisitos do art. 257-A, § 1o, do RISTJ, proponho a afetação da presente insurgência, em conjunto com o REsp n. 1.778.938/SP, para julgamento pela Segunda Seção, segundo a sistemática dos recursos especiais repetitivos, nos termos do art. 1.036 do CPC/2015, ficando assim delimitada a tese controvertida: Definir a possibilidade de inclusão no cálculo da complementação de aposentadoria, paga por entidade fechada de previdência privada, de verbas remuneratórias incorporadas ao salário do trabalhador por decisão da Justiça do Trabalho, após a concessão do benefício, sem a prévia formação da correspondente reserva matemática. Determino, para tanto, a adoção das seguintes providências: (a) a suspensão, em âmbito nacional, do andamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão afetada (art. 1.037, II, do CPC/2015), (b) a comunicação da afetação, aos demais Ministros desta Corte Superior e aos Presidentes dos Tribunais de Justiça e dos Tribunais Regionais Federais, (c) seja dada ciência, facultando-lhes manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 1.038, I, do CPC/2015, c/c art. 3o, I, da Resolução STJ n. 08/2008), às seguintes entidades: i) Superintendência Nacional de Previdência Complementar - PREVIC e ii) Associação Brasileira das Entidades Fechadas de Previdência Complementar - ABRAPP, (d) vista dos autos ao Ministério Público Federal para parecer, pelo prazo de 15 dias (art. 1.038, III, § 1o, do CPC/2015, c/c art. 256-M do RISTJ). (...) Na origem, instados a se manifestarem sobre o tema em referência (id. 16575934), a autora alegou não ser o caso de sobrestamento (id. 16575936), na mesma linha do que defendeu a requerida PREVI (id. 16575943), ao passo que o réu BANCO DO BRASIL, em sentido diverso, pugnou pela suspensão do processo (id. 16575941). Em que pesem os respeitáveis entendimentos da autora e da PREVI, esta relatora tem compreendido, ao menos até decisão em sentido contrário exarada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, que o julgamento a ser realizado no âmbito do Tema no 1.021 (revisão/verbas remuneratórias) tem o condão, em tese, de repercutir, eventualmente, no que restou decidido no Tema no 955 (revisão/horas extras). Sendo assim, em decorrência do debate suscitado nos presentes recursos de apelação, em alguma medida, estar relacionado com a matéria objeto de controvérsia nos autos do mencionado Recurso Especial no C. STJ, determino a suspensão da tramitação do presente recurso (art. 313, IV, do CPC), devendo aguardar estes autos, na Secretaria da 7a Turma Cível desta Corte, até o julgamento final do aludido incidente processual. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de junho de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora